Tribunal: TJDFT
Processo: 0717201-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO EM MESA NA SESSÃO SUBSEQUENTE. PUBLICAÇÃO DE PAUTA. DESNECESSIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos anteriores, com alegação de omissão quanto à publicação da pauta de julgamento e pedido de reconhecimento de nulidade da sessão virtual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão quanto à regularidade da publicação da pauta de julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem sistemática própria de julgamento, prevista no CPC, art. 1.024, que dispensa a prévia publicação de pauta.
4. A ausência de publicação com prazo mínimo não configura nulidade, pois os embargos foram julgados em mesa na primeira sessão subsequente à devolução dos autos à Secretaria da Turma, conforme sistemática própria de julgamento, prevista no art. 1.024, §1o, do CPC.
5. Os dispositivos invocados pelo recorrente regulam o julgamento de recursos ordinários e não se aplicam aos embargos de declaração.
6. A jurisprudência do TJDFT afasta a nulidade por ausência de publicação de pauta em embargos de declaração.
7. A tentativa de rediscutir o mérito configura inconformismo, não sendo cabível por meio dos embargos de declaração.
8. O prequestionamento é considerado implícito quando a matéria é enfrentada no voto, nos termos do CPC, art. 1.025.
9. Não se verificando caráter protelatório, afasta-se a aplicação da multa prevista no CPC, art. 1.026, §2o.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 937, 1.022, art. 1.024, § 1o, art. 1.025, art. 1.026, §2o. RITJDFT, art. 98, 110, inc. III, 123.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EDcl, 0701724-82.2017.8.07.0017, Rel(a). Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, p. 17.09.2024. TJDFT, EDcl, 0706099-37.2023.8.07.0011, Rel(a). Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 12.08.2025. TJDFT, EDcl, 0711491-20.2025.8.07.0000, Rel(a). Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, p. 17.10.2025.